Tribunal: TJES
Processo: 5003743-65.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003743-65.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FABIO DULCE DE RESENDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO CRIMINAL.
NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO
E PRÁTICA DE NOVOS CRIMES
. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS.
FALTAS GRAVES HOMOLOGADAS.
REGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL
.

ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS FALTAS GRAVES. OCORRÊNCIA
EM APENAS UM DOS CASOS
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
P
ROVIDO
.

1.
O regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme art. 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, no §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução. Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo
e incide na prática de crimes dolosos
, resta clara a frustração da execução.

2
.

O
artigo 57 da Lei de Execução Penal
impõe ao magistrado, na fixação das sanções disciplinares, a observância da natureza, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do fato, bem como as circunstâncias pessoais do faltoso e seu tempo de prisão,
tendo

o juiz
ampla margem de discricionariedade.
3.

A
defesa defende que, a partir das alterações operadas pela Lei nº 13964/2019 (Pacote Anticrime) no §7º do art. 112 da LEP e inc. II, alínea b do art. 83 do CPB, teria sido previsto expressamente novo prazo prescricional de 12 (doze) meses ou 1 (um) ano para as faltas graves. Entretanto, trata-se de interpretação equivocada pretendida pela defesa quanto às referidas alterações legislativas. Ora, tais dispositivos tratam, na verdade, dos meios de comprovação do bom comportamento carcerário para fins de concessão de benefício
s
, não tendo qualquer menção expressa a prazo
s
prescriciona
is
da
s
penalidade
s
.
4
.
A Corte Superior de Justiça, mesmo com o advento do Pacote Anticrime, manteve seu entendimento de que deve ser aplicado o prazo prescricional mínimo previsto no art. 109, inciso VI, do CPB, de três anos, para as faltas graves. No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte Estadual.
5
.

No presente caso, os fatos atribuídos ao reeducando foram praticados em
04/10/2018,
1
8
/0
1
/201
9
e
2
0
/
11
/201
9
, e a decisão homologatória proferida em
27
/
1
0/2021,
transcorre
ndo, portanto,
o
período de 03 (tres) anos,
previsto no
artigo 109, VI, do Código Penal,
somente para a falta grave referente ao abandono da pena
.
6
.
Recurso
c
onhecido e
p
arcialmente
provido
.

Vitória, 6 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003743-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIO DULCE DE RESENDE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003743-65.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FABIO DULCE DE RESENDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
F
ABIO DULCE DE RESENDE
,
visando a modificação da decisão oriunda da

3
ª
Vara
Criminal de Vitória
,
que homologou a prática de falta grave e determinou a regressão do regime prisional do aberto, para o fechado.

Na forma das razões,
a
defesa pugna
pela
reforma
da decisão
guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional,
b
em como para
que
seja
declarada a prescrição das faltas graves que lhe foram atribuídas, defendendo a aplicação do prazo de 12 (doze) meses, em razão das alterações operadas no Código Penal e na Lei de Execuções Penais após o advento da Lei nº 13964/2019
.

Contrarrazões, pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja declarada a prescrição da falta grave relativa ao
abandono da pena do reeducando
.

O MM. Juiz, por ocasião do juízo de retratação, reformou parcialmente a decisão impugnada, nos termos sugeridos pelo Órgão Ministerial.

P
arecer do
Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
A
ntonio Fernando Albuquerque Ribeiro
, opinando
pelo
conhecimento e im
provimento do recurso.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

Vitória, 6 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003743-65.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FABIO DULCE DE RESENDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
F
ABIO DULCE DE RESENDE
,
visando a modificação da decisão oriunda da

3
ª
Vara
Criminal de Vitória
,
que homologou a prática de falta grave e determinou a regressão do regime prisional do aberto, para o fechado.

Na forma das razões,
a
defesa pugna
pela
reforma
da decisão
guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional,
b
em como para
que
seja
declarada a prescrição das faltas graves que lhe foram atribuídas, defendendo a aplicação do prazo de 12 (doze) meses, em razão das alterações operadas no Código Penal e na Lei de Execuções Penais após o advento da Lei nº 13964/2019
.

Contrarrazões, pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja declarada a prescrição da falta grave relativa ao
abandono da pena do reeducando
.

O MM. Juiz, por ocasião do juízo de retratação, reformou parcialmente a decisão impugnada, nos termos sugeridos pelo Órgão Ministerial.

Às fls.
9
3
/
9
6-
v.
,
parecer do
Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, pel
a negativa de provimento a
o
recurso
.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Na forma do
artigo 50,
inciso
V
da Lei de Execução Penal,
comete
falta grave
o interno que
descumprir, no regime aberto, as condições impostas.

Por sua vez, o

artigo
52
, do mesmo dispositivo legal, estabelece que “
a

prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
.

Sabe-se que, e
m caso de c
omprova
ção

d
a prática
de
falta grave,
está o interno sujeito a sanções administrativas
incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I),
interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios
(exceto livramento condicional, indulto e comutação)
,
revogação
de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e
de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie, o agravante
f
i
rmou seu termo de compromisso
com
o
regime aberto em 09 de agosto de 2016
, porém,
não registrou comparecimento em Juízo,
configurando, assim
o abandono do cumprimento da pena.

Não obstante
,
durante o regime aberto,

o recorrente incorreu em quatro novas práticas delitivas, respectivamente pelos crimes de furto qualificado, furto qualificado e falsa identidade, receptação e corrupção de menores, e tráfico de drogas,

sendo
p
re
so em flagrante em 04 de outubro de 2018, sendo assim
conhecida a prática de falta
s
grave
s
.

Com efeito, o MM. Juiz determinou a regressão do seu regime prisional para o fechado.

Por sua vez, a defesa alega a desproporcionalidade das sanções aplicadas,
v
ez que a regressão do regime aberto
per saltum
para o fechado configuraria ofensa ao princípio da proporcionalidade, por impor regime mais gravoso do que o
fixado na sentença condenatória.

Entretanto,
inexiste
qualquer mácula
na decisão guerreada
, pois
além do abandono da pena,
foi
consider
ada
a
prática de quatro crimes dolosos, bem como a
gravidade da
s referidas
infraç
ões
,
verificando-
se
a ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena,

restando
adequad
a

a
fixação d
o regime fechado,
visto que um regime menos gravoso não seria suficiente diante da situação ora apresentada
.

Nesse sentido é o entendimento d
este

Egrégio
Tribuna
l de Justiça
, senão vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR. REGIME MAIS GRAVOSO QUE O INICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. Ainda que a sentença condenatória tenha fixado regime inicial mais benéfico ao réu (semiaberto), a regressão para regime mais gravoso (fechado) é possível quando o apenado (já progredido ao aberto) prática falta grave, como é o caso do réu que foge.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190043636, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

N
o mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
(...) Não há dúvidas que o agravante frustrou os fins propostos pelo processo de execução e demonstrou não estar preparado para ser reinserido na sociedade, haja vista o descumprimento das condições impostas do seu regime aberto e o cometimento de crime doloso, mesmo estando em execução de pena privativa de liberdade, o que requer do Estado uma retribuição a contento. Portanto, a manutenção do decisum ora combatido, é medida impositiva (...)”.

P
asso a análise do pedido referente à suposta prescrição das faltas praticadas pelo reeducando.

A
duz
o agravante
que a partir das alterações operadas pela Lei nº 13964/2019 (Pacote Anticrime), no §7º do art. 112 da LEP e inc. II, alínea “b” do art. 83 do CPB, teria sido previsto expressamente novo prazo prescricional de 12 (doze) meses ou 1 (um) ano para as faltas graves.

A irresignação, no entanto, não deve prosperar, pois trata-se de interpretação equivocada quanto às referidas alterações legislativas. Ora, tais dispositivos tratam, na verdade, dos meios de comprovação do bom comportamento carcerário para fins de concessão de benefício
s
, não h
av
endo qualquer menção expressa a
os prazo s prescriciona is da s penalidade s
.

Além disso, a Corte Superior de Justiça, mesmo com o advento do Pacote Anticrime, manteve seu entendimento de que deve ser aplicado o prazo prescricional mínimo previsto no art. 109, inciso VI, do CPB, de três anos, para as faltas graves.

Nesse sentido, c
olaciono os seguintes
precedentes da Corte Superior de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. 1. A prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109, VI, do Código Penal, de 3 (três) anos. (...) 4. Decorrido lapso superior a 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP, desde a prática da falta disciplinar grave e o seu reconhecimento, em juízo de retratação, pelo Tribunal de origem, deve ser reconhecida a prescrição.(...)
(HC 682.633/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No que tange ao aspecto prescricional, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a diretriz de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. (...)
(AgRg no HC 693.599/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Importante ressaltar, que
inversamente à preten são defe n s iv
a, a nova redação do artigo 83 do Código Penal, após as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não altera o posicionamento
anterior
,
uma vez que o
aludido artigo refere-se exclusivamente ao livramento condicional.

O

recorrente alega que o
s fatos
que deram ensejo ao reconhecimento das faltas graves,
praticados em
04/10/2018,
1
8
/0
1
/201
9
e 2
0
/
11
/201
9,

estariam prescritos diante d
a decisão homologatória proferida em
27
/
1
0/2021
.

De fato,
v
erifica-
se

a ocorrência da prescrição
em relação a u
m
a das faltas graves
ora em análise.

No presente caso,
a
primeira recaptura do agravante se deu em 04/10/2018, em razão da prisão em flagrante
delito e, constatando-se que entre a data
da recaptura e
a
data da homologação da falta grave (27/10/2021)
transcorr
eu
o prazo prescricional aplicável à hipótese,
deve ser declarada a prescrição referente
ao abandono da pena
.

Isto posto, conheço do agravo em execução penal e
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

a fim de declarar a prescrição da falta grave
relativa ao abandono da pena do agravante Fábio Dulce de Resende,
mantendo

incólumes os
demais
temos
da decisão impugnada.

É como voto.

Vitória, 6 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003743-65.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FABIO DULCE DE RESENDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO CRIMINAL.
NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO
E PRÁTICA DE NOVOS CRIMES
. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS.
FALTAS GRAVES HOMOLOGADAS.
REGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL
.

ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS FALTAS GRAVES. OCORRÊNCIA
EM APENAS UM DOS CASOS
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
P
ROVIDO
.

1.
O regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme art. 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, no §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução. Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo
e incide na prática de crimes dolosos
, resta clara a frustração da execução.

2
.

O
artigo 57 da Lei de Execução Penal
impõe ao magistrado, na fixação das sanções disciplinares, a observância da natureza, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do fato, bem como as circunstâncias pessoais do faltoso e seu tempo de prisão,
tendo

o juiz
ampla margem de discricionariedade.
3.

A
defesa defende que, a partir das alterações operadas pela Lei nº 13964/2019 (Pacote Anticrime) no §7º do art. 112 da LEP e inc. II, alínea b do art. 83 do CPB, teria sido previsto expressamente novo prazo prescricional de 12 (doze) meses ou 1 (um) ano para as faltas graves. Entretanto, trata-se de interpretação equivocada pretendida pela defesa quanto às referidas alterações legislativas. Ora, tais dispositivos tratam, na verdade, dos meios de comprovação do bom comportamento carcerário para fins de concessão de benefício
s
, não tendo qualquer menção expressa a prazo
s
prescriciona
is
da
s
penalidade
s
.
4
.
A Corte Superior de Justiça, mesmo com o advento do Pacote Anticrime, manteve seu entendimento de que deve ser aplicado o prazo prescricional mínimo previsto no art. 109, inciso VI, do CPB, de três anos, para as faltas graves. No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte Estadual.
5
.

No presente caso, os fatos atribuídos ao reeducando foram praticados em
04/10/2018,
1
8
/0
1
/201
9
e
2
0
/
11
/201
9
, e a decisão homologatória proferida em
27
/
1
0/2021,
transcorre
ndo, portanto,
o
período de 03 anos,
previsto no
artigo 109, VI, do Código Penal,
somente para a falta grave referente ao abandono da pena
.
6
.
Recurso
c
onhecido e
p
arcialmente
provido
.

Vitória, 6 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.